Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706301-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: JAIR BATISTA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0702684-70.2023.8.07.0003, sobre execução de cheque, determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e incidência de juros de mora, a partir do vencimento do título (ID 147993707 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43898572), o agravante, em síntese, alega que não se aplica a taxa SELIC, mas sim INPC para correção monetária, e juros legais de 1% ao mês para incidência de juros moratórios. Em relação ao termo inicial, entende pela aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 942 do STJ, com correção monetária a partir da data de emissão do cheque, e juros de mora a partir da data da primeira apresentação ao sacado. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43909033). É o relatório. Decido. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito, a tese firmada no Tema 942 do STJ trata apenas do termo inicial de correção monetária e juros de mora, conforme se verifica da própria questão submetida a julgamento, qual seja: “Definir: I) qual deve ser o termo inicial para incidência de atualização monetária de crédito estampado em cheque; e II) o dies a quo para contagem de juros de mora, no tocante a crédito oriundo de cheque.” Assim, não trata dos índices aplicáveis. Dessa forma, apesar de aparentemente aplicável a tese supracitada ao presente caso (referente ao dies a quo), a definição dos índices a incidir é questão a princípio controversa. Feita essa diferenciação, não há probabilidade de direito patente capaz de fundamentar antecipação de tutela recursal. Além disso, quanto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de comprovar esse requisito. Não se vislumbra qualquer prejuízo em aguardar o julgamento de mérito do presente recurso para definição das questões recorridas. Até que isso ocorra, deve a execução seguir conforme decisão de primeira instância, o que permitirá eventual ordem de penhora e garantia de pagamento do crédito pretendido. Nesse caso, aparentemente ausentes os requisitos legais para antecipação a tutela recursal, a decisão recorrida deve ser mantida até posterior análise da questão em julgamento de mérito do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023